Tribunal: TJMT
Processo: 0012756-02.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012756-02.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANESIO FERNANDO DOS REIS FREITAS - CPF: 045.326.841-29 (APELANTE), CRISTIANO WERSEL MATTOS - CPF: 016.467.311-31 (VÍTIMA), JOAO VITOR MACEDO SILVA - CPF: 063.130.371-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 155, §§ 1o E 4o, INCS. I E IV, DO CP C/C ART. 28 DA LEI 11.343/2006
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO SOBRE A PENA-BASE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – DESCABIMENTO – UTILIZAÇÃO DO “
CRITÉRIO IDEAL
”
DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA – DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – SANÇÃO BASILAR QUE DESMERECE REPARO –

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese o “
critério ideal
”
constitua mero parâmetro orientador para a fixação da sanção basilar, a sua aplicação pelo juízo sentenciante não configura, por si só, violação ao dever de fundamentação das decisões, tampouco em ofensa ao princípio da proporcionalidade na individualização da pena, mormente quando se mostra compatível com as particularidades do caso concreto.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 0012756-02.2019.811.0064 – código 701835, que o
condenou
pela prática das condutas tipificadas no
art.
155, §1o e §4o,
incs.
I e IV, do CP

e no

art. 28 da Lei 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) ano,

02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como a
3 (três) meses de serviço comunitário
.

Inconformado tão somente com a dosagem da reprimenda do crime de furto, o apelante serve-se das razões acostadas ao ID 72781525 para
rechaçar o

critério puramente aritmético
utilizado pelo magistrado
a quo
na fixação da pena-base, ao argumento de que a exasperação operada mostrou-se excessiva e desproporcional, bem como ignora o dever de fundamentação, as peculiaridades do caso concreto e o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estabelecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de modo que
a sanção basilar deveria ser reajustada para patamar mais próximo do mínimo legal.

Em contrarrazões vistas no ID 72781526, o Ministério Público defende o acerto da r. decisão guerreada e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 76285454, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 03/12/2019, durante o repouso noturno o apelante
ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS

na companhia do codenunciado

João Victor Macedo da Silva
, unidos e

imbuídos de
animus furandi,
mediante destruição/rompimento de obstáculo,
ingressaram nas dependências da residência da vítima
C.W.M
., localizada na Rua José Vieira da Silva, no 857, bairro Jardim Pindorama
,
no município de Rondonópolis/MT, e dali
subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis,

consistente em 1 (um) aparelho celular Iphone, avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e uma televisão Philips de 55 polegadas, avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Após a subtração dos bens, os suspeitos evadiram-se do local em uma motocicleta, oportunidade em que foram interceptados por agentes de segurança que, após perseguição policial, lograram êxito em prender o apelante em flagrante delito na posse da
res furtivae
e de
2 (duas) porções de pasta base de cocaína e 1 (um) cachimbo para consumo de entorpecente
.
Por sua vez, o codenunciado
João Victor Macedo da Silva
evadiu-se do local.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
e, ao final da regular instrução processual,
condenado
nas penas do
art.
155, § 1o § 4o,
inc.

I e IV, do CP e do art. 28 da Lei 11.343/2006
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Feitas essas breves digressões, p
asso à análise do mérito recursal.

Consoante relatado, como única vertente, o apelante se insurge em face da primeira fase da dosimetria do crime de furto qualificado, almejando
a redução da sanção basilar para patamar mais próximo do piso
, ao argumento de que o d. juízo sentenciante utilizou
critério puramente aritmético para exasperá-la, olvidando-se d
o parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena mínima estabelecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, do
s princípios da razoa
bilidade e da proporcionalidade, bem como das particularidades do caso concreto e o dever de fundamentação das decisões judiciais.

Em que pese a irresignação do recorrente, a pretensão não merece prosperar.

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas etapas, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a
reprovação
e
prevenção
do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Nesse cenário, visando evitar discrepâncias na atuação da autoridade judiciária e atender ao princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina estabeleceu o chamado
critério ideal
, com o objetivo de tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados.

Formulou-se, então, um cálculo aritmético, para quantificar o valor unitário de cada circunstância judicial e cada atenuante/agravante, no qual se subtrai da pena máxima abstrata prevista pelo legislador a reprimenda mínima e, na sequência, divide-se o resultado obtido pela quantidade de elementares previstas no art. 59 do Código Penal [oito], se estiver na primeira fase, ou pela quantidade de circunstâncias elencadas nos artigos 61 e 62 da Lei Penal Material [seis], se estiver na segunda fase, acrescendo-se esse
quantum
à pena mínima prevista pelo legislador ou à pena-base, dependendo, mais uma vez, da fase em que estiver.

Nesse contexto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
encampou a tese do “
critério ideal
” como
patamar norteador
da exasperação promovida na primeira fase da individualização da pena,
vejamos
:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SERENDIPIDADE. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DA REPRIMENDA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

6. A
individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

7. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram que as consequências foram graves, pois a vítima do homicídio era mãe do filho do réu, não merecendo, portanto, reparos.

8.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. No caso dos autos, considerando os maus antecedentes e as graves consequências do delito, a fixação da pena-base em 15 anos de reclusão não se revela descabida, devendo, portanto, ser mantida
.

9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). Destaquei.

A propósito, importante destacar que me filio ao entendimento de que o “
critério ideal
” consubstancia
mero parâmetro
para analisar o
quantum
exasperado na r. sentença,
e não propriamente como uma fração fria e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, e a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e das condições pessoais do agente preponderam na busca pelo patamar justo para atingir a dupla função da
reprovação
e
prevenção
do crime.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do
Enunciado n.o 39
da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe, vejamos
:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Negritei.

In casu
, constata-se que o juízo
a quo
utilizou o “
critério ideal
” de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável. Assim, e
xasperou a pena-base

em 18 (dezoito) meses de reclusão, à conta do reconhecimento de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo elas os
maus antecedentes
e as
circunstâncias judicias
.

Acresça-se, outrossim, que no momento da aplicação da pena-base,
é conferida ampla discricionariedade
ao julgador para atribuir aos vetores do art. 59 do Código Penal
incrementos quantitativos distintos e independentes
, desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos
, de modo que apenas seria viável a modificação do
quantum
de majoração promovido na sentença caso se verificasse afronta ao princípio da proporcionalidade ou ofensa aos limites da razoabilidade, o que não é o caso em análise.

Deste modo, conquanto o
critério ideal

não possa ser consagrado como um parâmetro rígido e imutável, não há como taxar de excessiva e desproporcional a sua adoção pelo juízo sentenciante, mormente quando se mostra

compatível com as particularidades do caso concreto.

Com essas ponderações,
mantenho
intacta a pena basilar
imposta ao crime de furto qualificado, nos moldes em que estabelecida na r. sentença hostilizada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 0012756-02.2019.811.0064 – código 701835.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021